Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. Constatado que os crimes em apuração foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar, contra vítima do sexo feminino, a competência para exame da matéria é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ostenta especial relevo, principalmente quando harmônica com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por elementos probatórios colhidos na fase de instrução. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral e, na hipótese, o valor arbitrado é proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação.